Tribunal: TJES
Processo: 0006874-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006874-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS SODRE BARBOSA DE SOUZA e outros (6)

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS. LEGALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiários de previdência complementar contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade da alteração do índice de reajuste dos benefícios pagos pela FUNSSEST – Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil. Sustentaram os autores que a substituição do IGPM pelo IPCA, implementada em 2000, seria ilegal e violaria direito adquirido, postulando a condenação da FUNSSEST e da Companhia Siderúrgica de Tubarão/ArcelorMittal ao pagamento das diferenças acumuladas e à retomada do reajuste com base no IGPM. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da patrocinadora e julgou improcedente o pedido quanto à FUNSSEST.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o benefício da gratuidade de justiça em favor dos apelantes; (ii) estabelecer se a patrocinadora possui legitimidade passiva em litígio envolvendo revisão de benefício de previdência complementar; (iii) determinar se há direito adquirido à manutenção do IGPM como índice de reajuste dos benefícios e se a alteração para o IPCA configura ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal pelos apelantes configura comportamento incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, vedando o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A patrocinadora (Companhia Siderúrgica de Tubarão/ArcelorMittal) é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute reajuste de benefício de previdência complementar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 936 dos Recursos Repetitivos, que reconhece a autonomia jurídica das entidades fechadas de previdência.
5. A alteração do índice de reajuste dos benefícios do IGPM para o IPCA, realizada pela FUNSSEST, não ofende direito adquirido, pois, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1443304/SE; AgInt no AREsp 1.000.057/SP), o regime de custeio pode ser modificado para garantir o equilíbrio atuarial do plano, sendo a vinculação ao índice anterior mera expectativa de direito.
6. Ausente a ilegalidade na alteração do índice, mostra-se legítima a adoção do IPCA como novo parâmetro de reajuste, especialmente diante da inexistência de direito adquirido à manutenção do índice anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. O recolhimento voluntário de custas processuais e do preparo recursal impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com a alegação de hipossuficiência.
2. A patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva para demandas que envolvam exclusivamente revisão de benefício.
3. Não há direito adquirido à manutenção do índice de reajuste dos benefícios de previdência complementar, sendo legítima sua alteração para preservar o equilíbrio atuarial do plano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS SODR
É
BARBOSA DE SOUZA
E OUTROS
,

contra r. sentença (ID nº 25460870, VOL 001 PARTE 02 - fls. 240/243) proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido condenatório, ajuizada em face de
FUNSSEST - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
(
PLANO DE BENEFÍCIOS
)
e

COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL
, julgou improcedente o pedido autoral em relação à FUNSSEST, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condenou ainda os autores ao pagamento de custas processuais, porém sem condenação em honorários ante a revelia da parte contrária
.

Outrossim, julgou extinto o feito em relação a requerida
COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL
, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas por meio de ID nº 25460870, VOL 001 PARTE 02 - fls. 246/256, a parte apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e no mérito, alega, em síntese que:
(
I)
“
Os autores ajuizaram a presente demanda buscando reconhecimento e declaração da nulidade da alteração do índice utilizado para atualização dos benefícios de previdência complementar, afastando-se a aplicação do IPCA, e prevalecendo a correção pelo IGPM, regra mais favorável e vigente ao tempo da adesão dos Autores a FUNSSEST
”;
(II)
“
a Sentença de Piso, no exame do mérito, entendeu equivocadamente que não há direito adquirido a regime de custeio. Vale lembrar que os Apelantes, então empregados da CST, associaram-se a FUNSSEST desde a sua instituição
”;
(
I
II)
“
Referido plano foi instituído originariamente pela CST/ArcellorMittal em 29 de setembro de 1988, e amplamente divulgado por aquela Empresa tendo em vista que garantiria ‘total desvinculação com o INSS no que se refere a valores’, com ‘aposentadoria com níveis de salário mais próximos da remuneração da ativa’. Os Apelantes desligaram-se da CST/Arcellor por aposentadoria, passando então a receber complementação, paga pela 1ª Ré, que para tanto se vale das contribuições efetuadas pelos próprios Requerentes e da participação financeira e da gestão da 2ª Ré
”
;
(
I
V
)
“
Desde novembro de 1992 a FUNSSEST previa em seu Estatuto que o critério de reajuste dos benefícios pagos aos seus associados observaria a periodicidade bimestral e a variação do IGPM, critérios idênticos aos então praticados pela CST
[...] Entretanto, a partir de março de 2000, a FUNSSEST, seguindo a diretriz fixada pela CST/ArcellorMittal, alterou a forma de reajustamento dos benefícios, com evidente prejuízo para os apelantes. A partir daquela data, alterando unilateralmente os termos do artigo 16 do Estatuto Social, deixou de aplicar o IGPM como índice de atualização dos benefícios, passando utilizar o IPCA
”;
(
V
)
“
Não há dúvida de que a alteração unilateral revelou-se danosa para os associados, considerando que somente naquele período o IGPM teve variação de 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete por cento) ao passo que o IPCA variou 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento)”;
(
V
I
)
“
não se t
r
atou. o caso, de mera alteração de re
g
ras de custeio do plano com objetivo de manutenção do seu equilíbrio atuarial.
p
or forca de ‘situações
q
ue o recomendem ou exijam, obedecidos aos requisitos
legais
’, como e
q
uivocadamente entendeu o Juízo de 1
º g
rau. As requeridas/Apeladas foram revéis e portanto não produziram prova nesse sentido!!! Ou se
j
a, contrariamente ao entendimento do Juízo de 1
º G
rau, não há demonstração de que resultado dos planos tenha sido deficitário, a determinar a alteração do índice de atualização de forma
p
rejudicial aos Apelantes;”
(
V
I
I
)
“
Ao contrário do entendimento da sentença de piso, há sim direito dos autores quanto à observância dos índices de reajustes utilizados para pagamento dos proventos, conforme previsão contratual, especialmente se a alteração se deu após a obtenção do benefício, e sem que haja prova de que a alteração dos índices foi efetivamente necessária para preservação do equilíbrio do plano
”.

Ao final, requer “
seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. Sentenç
a
recorrida, para reconhecer e declarar a abusividade da alteração do índice de reajuste, bem como sua ilegalidade, e condenar as Apeladas ao pagamento das diferenças incidentes sobre a verba mensal devida aos apelantes no período imprescrito, aplicando o IGPM, de forma cumulativa, ano a ano, passando a efetuar o pagamento mensal da complementação da pensão com base naquele montante, que deverá também servir de base para as novas atualizações futuras, sempre promovidas pelo IGPM, ou pelo índice que vier a substituí-lo
”.

Inicialmente, a parte requerente ora apelante requer o direito à assistência judiciária gratuita, todavia, demonstra possuir capacidade financeira, uma vez que recolheu as custas iniciais (ID nº 25460870, VOL 001 PARTE 01 - fls. 16v/42) e também o preparo da apelação (ID nº 13301370).

O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal pelos apelantes configura comportamento incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Logo,
REJEITO
o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Entendo que nos autos está comprovada a ilegitimidade passiva da requerida CST, pois a parte não possui responsabilidade para verificar benefício previdenciário privado concedido ao funcionário, sendo atribuição exclusiva da instituição fechada de previdência privada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, o apreciar Recurso Especial Repetitivo, no Tema nº 936, fixou tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (STJ, REsp 1370191/RJ, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Julgado em: 13/06/2018; Trânsito em Julgado em: 21/08/2019).

O próprio Estatuto Social da FUNSSEST é imperioso ao determinar, em seu artigo 7º, que a patrocinadora não responde, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela FUNSSEST.

Ademais, a sentença recorrida extinguiu o feito em relação à requerida Companhia Siderúrgica de Tubarão/ArcelorMittal, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Superadas essas premissas,
in
casu
, cinge-se a presente lide verificar a ilegalidade (ou não), da alteração realizada no ano de 2000, pelo Regulamento da FUNSSEST, quanto ao parâmetro de correção monetária, uma vez que o índice anterior era o IGPM (13,57%) e passou a ser, com a modificação, o IPCA (6,65%).

Ao julgar improcedente o pedido autoral (ID nº 25460870, VOL 001 PARTE 02 - fls. 240/243), o juiz primevo fundamentou que:

(...) pelo regime de capitalização, característico desse tipo de previdência (fechada), o benefício complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, em caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo (superavit ou deficit), situação que influencie a todos os participantes do plano, já que pelo mutualismo poderão eles ser beneficiados ou prejudicados, sem que com isso haja motivo para o acolhimento da tese de ilegalidade.

Assim, conquanto seja assegurado aos participantes desse tipo de previdência, após o preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível, não há que se falar em direito adquirido que recomende o acolhimento da tese autoral, (...);

Destarte, sem maiores digressões, constata-se que não há qualquer óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSEST acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a improcedência da presente demanda (...).

De fato pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superavit ou deficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos.

Com efeito, verifica-se que os beneficiários apenas adquirem o direito a determinada disposição no momento de sua elegibilidade, isto é, no momento em que preencherem todos os requisitos regulamentares para sua percepção, mas tal fator, de toda forma, não gera direito adquirido ao regime de custeio, que poderá ser alterado a qualquer momento, com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS, SUBMETIDOS A REGRAMENTO E PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. TESE DE QUE O BENEFÍCIO DEVE SER OBJETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA, DE FORMA ANÁLOGA AO QUE OCORRE NO RESGATE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - OS PLANOS DE BENEFÍCIOS SÃO ELABORADOS E PERIODICAMENTE REVISADOS, COM BASE EM CÁLCULOS E PROJEÇÕES ATUARIAIS. 1. No tocante à invocação da CLT, é bem de ver que a relação contratual de direito civil previdência complementar e a relação trabalhista de emprego são relações contratuais autônomas. Com efeito, o fato de a ação ter sido indevidamente proposta no âmbito da Justiça obreira e, posteriormente, redistribuída para o Juízo competente, evidentemente, não conduz à inobservância da causa de pedir e dos dispositivos pertinentes ao regime jurídico próprio da previdência complementar.
2. "Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação" (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015)
. (...) 4. Os planos de benefícios de previdência complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão facultativa, devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos (atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001). Com efeito, evidentemente, não cabe aplicação da inteligência da Súmula 289/STJ para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada, segundo critérios diversos do regulamento do plano de benefícios, visto ser imprescindível resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.000.057/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 1/3/2017.)

Neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO . MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. I.I. Os Recorrentes demonstraram possuir capacidade financeira, tanto é assim que efetuaram o recolhimento do preparo recursal, não havendo qualquer argumentação no sentido de que, desde o indeferimento na instancia originária, houve qualquer tipo de alteração na situação econômica dos Recorrentes, razão pela qual, mantém-se a compreensão pela ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da benesse pleiteada. I.II. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência em Teses nº 150, é no sentido de que: 14. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios venire contra factum proprium. I.III. Preliminar Rejeitada. II - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. II.I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, o apreciar Recurso Especial Repetitivo, no Tema nº 936, fixou tese no sentido de que A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (STJ, REsp 1370191/RJ, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Julgado em: 13/06/2018; Trânsito em Julgado em: 21/08/2019). II.II. O próprio Estatuto Social da FUNSSEST é imperioso ao determinar, em seu artigo 7º, que a patrocinadora não responde, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela FUNSSEST. II.III. Preliminar Rejeitada. III - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. III.I. A cobrança dos valores devidos a título de complementação da aposentadoria prevista em plano de previdência privada está sujeita à prescrição quinquenal ( Súmula 291, do Superior Tribunal de Justiça). III.II. O entendimento dominante dos Tribunais Pátrios aponta que nas obrigações de trato sucessivo, como neste caso, o prazo decadencial se renova a cada mês. III.III. Justamente por se tratar de relação de trato sucessivo, não merece reparos a Sentença de Piso, que contou a prescrição de forma regressiva a partir do ajuizamento da demanda. Isso porque, ao ajuizarem a demanda em 19.08.2015 , todas as parcelas anteriores à data de 19.08.2010 encontram-se prescritas. III.IV. Preliminar Rejeitada. IV MÉRITO IV.I.
Não há falar-se em direito adquirido as regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, mas apenas em mera expectativa de direito do participante, de modo que será assegurado ao mesmo apenas a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. Precedentes. IV.II. Mesmo que os beneficiários apenas adquirem o direito a determinada disposição no momento de sua elegibilidade, tal fator, de toda forma, não gera direito adquirido ao regime de custeio, que poderá ser alterado a qualquer momento, com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano. Precedentes. IV.III. Não há qualquer óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSET acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da Sentença de Piso
. IV.VI. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, para rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, mantendo-se a Sentença guerreada, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151555141, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

Desta forma, resta claro que não há nenhum óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSET acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, não obstante a parte apelada ter incorrido em revelia, esta não induz à automática procedência do pedido.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-
LHE

provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.